Tribunal: CARF
Processo: 11128.722473/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722473/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.086 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/03/2015
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
A
CARGA.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do Conhecimento Eletrônico. A informação pelo transportador
de dados relativos ao CE genérico não exime o agente de carga de prestar
informações relativas à desconsolidação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da
aplicação de Princípios Constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722473/2017-06
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722473/2017-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de multa decorrente da prestação
intempestiva das informações relativas à carga transportada nos termos do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, o contribuinte, cadastrado como
agente de carga (desconsolidador), prestou as informações previstas nos artigos 17 e 18 da IN
RFB no 800/2007 após o prazo previsto no art. 22 do mesmo dispositivo normativo.
Verificada a intempestividade, a fiscalização juntou aos autos telas e extratos que
comprovam o envio fora do prazo, realizando o lançamento da multa prevista na legislação.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, em Acórdão sem ementa.
Em síntese, o Colegiado a quo, de maneira direta, afastou os argumentos de
inconstitucionalidade, irrazoabilidade e desproporcionalidade e a aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando:
a) O efetivo cumprimento da obrigação;
b) Aplicação da Denúncia Espontânea;
c) Aplicação do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade;
É Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 14/03/2018, apresentou Recurso
Voluntário em 06/04/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722473/2017-06

Como já exposto em Relatório, o litígio refere-se à aplicação da multa prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, pela prestação intempestivo de informações
relativas a desconsolidação de carga, prevista nos arts. 17, 18 e 22 da Instrução Normativa no
800, de 2007:
Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Da legislação transcrita, percebe-se que a desconsolidação da carga, no período
em discussão, deveria ser informada até quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação
em porto no País, entretanto, conforme telas e extratos juntados pela fiscalização, as informações
foram prestadas após a desatracação (fls. 4, 5 e 38):
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722473/2017-06

“1. FATO
OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 04/03/2015
O Agente de Carga ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA., CNPJ
N°07433647000156, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151505042148422 a destempo em/a partir de 04/03/2015
19:21, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregadofs) HBL/MHBL 151505048526526. A carga objeto da desconsolidação em
comento foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s) container (es)
MEDU2138007, pelo Navio M/V SINGAPORE BRIDGE. em sua viagem UA506A,
com atracação registrada em 03/03/2015 20:16. Os documentos eletrônicos de
transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são: Escala
15000069610, Manifesto Eletrônico 1515500456726, Conhecimento Eletrônico (CE)
MBL 151505042148422 e Conhecimento(s) Eletrônico (s) (CE) Agregadofs)
HBL/MHBL 151505048526526.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referencia em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.”
[...]

Desta feita, configurado o descumprimento da obrigação, foram lavradas as
multas previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Em sua defesa, a recorrente inicialmente alega ter cumprido a obrigação
acessória, visto que “o agente de navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das
informações [...] em especial quanto a escala [...] e as informações a respeito das cargas
transportadas, através do Conhecimento Eletrônico máster (MBL) no 151.505.042.148.422”.
Como se nota de seus argumentos de defesa, a recorrente parece confundir
diferentes obrigações previstas na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
A informação do Conhecimento Genérico (MBL), prestada pelo transportador,
não exime o Agente de Carga, responsável pela desconsolidação, de prestar as informações
relativas aos conhecimentos agregados, como bem previsto na citada Instrução Normativa:
“IN RFB no 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722473/2017-06

I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;
[...]
Da informação do Conhecimento Eletrônico
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pelo
transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
[...]
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.”
Fácil perceber da norma transcrita que a informação relativa ao Conhecimento
Genérico, prestada pelo transportador, não se confunde com a informação da desconsolidação
da carga, de responsabilidade do agente de carga.
Portanto, não tendo sido a desconsolidação informada no prazo estabelecido pelo
art. 22 da IN RFB no 800/2007, correta a lavratura do Auto de Infração para exigência da multa
prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Prosseguindo em sua defesa, o contribuinte pede pela aplicação do instituto da
denúncia espontânea, nos termos do art. 102, §§1o e 2o do Decreto-Lei no 37/66, com a
alteração realizada pela Medida Provisória no 497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010.
Traz decisões judiciais e administrativas a respeito da matéria, com decisões no
sentido de aplicar o instituto em infrações aduaneiras, visto que desconsolidou o MBL antes do
início de qualquer procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Não merece prosperar.
Sem maiores delongas, a impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea às
multas por descumprimento de obrigação aduaneira já é pacífica neste Conselho Administrativo,
sendo inclusive objeto da Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722473/2017-06

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
As decisões atuais, diferente das colacionadas pela recorrente, são recorrentes pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea para penalidades relativas a descumprimento de deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil,
como por exemplo:
“Acórdão no 3302-011.014
Sessão de 27 de maio de 2021
Relatora: Larissa Nunes Girard
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2013
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita Federal sobre a
desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de prazo a que der causa.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO À
FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente, bem como
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória uma vez constatada a infração.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA
CARF N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de infonnações à
administração aduaneira.”
Por fim, pede pela aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade,
sendo a multa aplicada indistintamente aos contribuinte independente do atraso de minutos ou
dias, bem como ser exigida em valor desproporcional à infração praticada.
O argumento ora em análise já fora por diversas vezes suscitado, entretanto,
deixar de aplicar a norma vigente em decorrência da aplicação de Princípios equivale a realizar o
controle de constitucionalidade do dispositivo, atribuição esta própria do Poder Judiciário e
vedada a este Conselho Administrativo.
Em que pese o valor jurídico dos argumentos apresentados, em obediência à
legalidade, deve ser rejeitado o seu provimento, inclusive pelo disposto na Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.086 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722473/2017-06

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desta forma, afastados os argumentos de defesa, VOTO por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital